Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0724750-89.2019.8.07.0001 Apelantes: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. Apelado: BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Pedro Oliveira de Azevedo em face de NEGOCIECOINS INTERMEDIÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA e BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY, almejando a transferência para a carteira 3DeEGA4pTi63PzJMj7UhHzQ2aoNs3nTL7R em BTC investido pelo autor na plataforma e a devolução de todos os valores investidos, indevidamente retidos, no total de R$ 61.047,00. Os pedidos foram julgados procedentes em relação à ré Negociecoins para rescindir o contrato e condenar à devolução do montante de R$ 61.047,00, devidamente atualizado. Em relação ao réu Bitcoin Banco Cryptocurency, o feito foi extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva. Irresignados, o autor e a primeira ré apelam. Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, a legitimidade do segundo réu e pugna pela condenação dos réus às penas por litigância de má-fé (ID no 13488769). Por sua vez, a primeira ré apela no ID no 13488784. Aventa a preliminar de não conhecimento do recurso por cerceamento de defesa. Também aduz, preliminarmente, a incompetência do juízo estadual, pela previsão contratual de cláusula arbitral. Assevera a necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa. No mérito, defende a anuência do autor com as alterações nas rotinas de segurança e que não houve o completo cancelamento dos pagamentos, inexistindo interesse de agir. Discorre ter sido vítima de fraude e a necessidade de verificação dos ilícitos anteriormente à liberação de qualquer quantia. Alega a ausência de responsabilidade objetiva. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos. Posteriormente, os réus peticionaram no ID no 13488792, informando o deferimento do pedido de recuperação judicial por eles efetuado em conjunto no processo no 0015989-91.2019.8.16.0185, da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PR, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra os devedores, com exceção das previstas no art. 52, III, da LFR. Devidamente intimado a se manifestar sobre a petição, o autor aduz que a apelação visa tão somente o reconhecimento da legitimidade do segundo réu, sendo desnecessária a suspensão do feito. É o breve relato. Decido. Nos termos dos artigos 6o, § 4o e 52, III, da Lei n.o 11.101/05, uma vez autorizada a recuperação judicial, é cediço que, dentre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções. Consoante a documentação colacionada por ambas as partes, foi deferido o processamento de sua recuperação judicial de ambos os réus no processo no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PA, em 27 de novembro de 2019. Referida decisão deferiu o processamento da Recuperação Judicial requerida pelas rés e outras sociedades empresárias que lhe são coligadas, determinando a suspensão de todas as ações e execuções, de quaisquer natureza, ajuizadas contra elas, ressalvadas as ações referidas no art. 52, III, da LRF. Na hipótese, cabe ressaltar que, apesar da manifestação do autor aduzindo que seu apelo trata exclusivamente da legitimidade passiva do segundo réu, houve a interposição de recurso de apelação pela primeira ré, onde foi devolvida toda a matéria discutida em sede de contestação, requerendo a improcedência dos pedidos. Desse modo, tendo em vista a determinação do juízo da recuperação judicial de suspensão de todas as ações e execuções não enquadradas no inciso III do art. 52 da LFR, como o caso em apreço, bem como a amplitude da matéria tratada nas apelações, mister a suspensão do feito. Ante o exposto, em cumprimento à determinação do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PA (Processo n.o 0015989-91.2019.8.16.0185), SUSPENDO A PRESENTE AÇÃO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir de 27 de novembro de 2019. À Secretaria para que tome as providências cabíveis quanto à inclusão do nome do segundo réu na autuação da apelação. P. I. Carmelita Brasil Relatora